Tribunal: STF
Processo: ARE 1592986
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução individual de ação coletiva, determinou a expedição do precatório do valor incontroverso. Insurgência do Município de Volta Redonda, ora executado, sob o argumento de que a ação coletiva ainda não foi liquidada, não havendo, assim, valor incontroverso. Aplicáveis, na espécie, os §2º e §4º do artigo 535 do Código de Processo Civil. Agravo interno que não apresenta elementos novos aptos a modificar a decisão da relatora, que se mantém. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”  (e-doc. 12)

No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos art. 39, §1º; e 100, § 1º, da Constituição Federal, bem assim da tese firmada no julgamento do Tema nº 28 da Repercussão Geral.  
Sustenta que, na origem, o caso versa sobre "execução  individual de sentença coletiva (proc. n.° 0011828-52.2021.8.19.0066), onde no curso do procedimento, sem que fosse liquidado o julgado, o juízo a quo deferiu o pedido de expedição de precatório referente ao valor incontroverso".
Aduz que "inexiste parcela incontroversa", tendo o "Município de Volta Redonda apresent[ado] impugnação integral ao cumprimento de sentença, desde a extinção da execução individual, em razão da ausência de interesse, por já estar sendo beneficiada por outra ação coletiva, (proc. 0033147-28.2011.8.19.0066)".
Argumenta que, "lamentavelmente, o juízo de 1ª Instância determinou a expedição da requisição de pequeno valor ao patrono da [parte recorrida], no valor de R$ 10.000,00, tendo em vista sua renúncia ao valor excedente para pagamento da RPV, estabelecido pela Lei Municipal nº 3662/2001", contudo, sem ter havido a correspondente "liquidação do julgado coletivo". 
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
No caso dos autos, o Município de Volta Redonda alega que o Tribunal de origem não observou os limites da tese de repercussão geral firmada no Tema nº 28, no qual este Supremo Tribunal concluiu ser “constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (RE n. 1.205.530- RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 1º.7.2020) .
Nada obstante, ao julgar o agravo interno ali interposto, o qual, em última análise, objetivou a alteração de decisão proferida em execução individual de ação coletiva, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) negou provimento ao recurso, sob o argumento de que a ordem de expedição de precatório recaiu sobre parte incontroversa do débito ali debatido. 
Para melhor elucidação, colho excerto do voto condutor do acórdão hostilizado:

“4. Não assiste razão ao agravante, porquanto elucidativa a decisão monocrática, em seu item 7, acerca de o próprio executado ter indicado o valor da execução que entende ser correto, o que torna tal quantia incontroversa. Ademais, nos itens 8 e 9 do julgado impugnado, frisou-se a escorreita aplicação do artigo 535 do Código de Processo Civil, e seus §§2º e 4º, com base em que devida a expedição do precatório para pagamento da referida parcela. 
5. Outrossim, o valor indicado pelo executado subsiste como incontroverso, mesmo que apresentado quando arguido, de forma subsidiária, o excesso de execução (Id 119851754 – PJe), considerando-se, sobretudo, o prosseguimento da execução individual do julgado coletivo, nos autos de origem, ante o não acolhimento da impugnação, conforme destacado no item 10 da decisão monocrática agravada. 
6. Por derradeiro, o agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo capaz de modificar o decidido, o que evidencia, tão somente, sua intenção de que seja revisto pelo Colegiado. 
7. Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interno, ficando mantida a decisão monocrática tal como lançada.” 

Nessas circunstâncias, para ultrapassar o entendimento da Corte local de que o valor da obrigação - na parte incontroversa que toca o presente recurso - prescinde de liquidação, porquanto indicado pelo próprio devedor, ora recorrente, necessário revolver o conjunto probatório dos autos, o que caracteriza medida incompatível com o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 28. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES DO RE DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, fixado no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, sob o rito da repercussão geral (Tema 28), no sentido de que: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 2. Para divergir da decisão recorrida, seria necessário o incursionamento no conteúdo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional. 4. O Tribunal de origem autorizou o levantamento dos valores incontroversos (80% do título executivo) mantendo o bloqueio dos valores remanescentes – 20% (quantia relativa ao pagamento de honorários advocatícios). 5. Não se identificam nos autos elementos que corroborem a assertiva da parte agravante, no sentido de que a execução foi integralmente embargada na origem. Além disso, conforme consta dos autos, a parte referente aos honorários advocatícios não foi liberada pelo Juízo de origem, mas tão somente a parte incontroversa do título executivo. 6. Desse modo as razões recursais encontram-se dissociadas do entendimento formulado no acórdão recorrido. Assim, além dos óbices apontados na decisão agravada, obstam o prosseguimento do RE as disposições constantes das Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.368.442-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2022).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORMAÇÃO DA COISA JULGADA PROGRESSIVA. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA PELA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS LEGAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (ARE nº 1.520.174/PR-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/3/2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. EMBARGOS. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. PARTE INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - Conforme a Súmula 279/STF é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 669.750/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/5/21).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório complementar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.177.299/RS-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 25/3/19).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração de honorários, porquanto sequer fixados na origem.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente